Tribunal: TJES
Processo: 0004361-57.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004361-57.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924 DO CPC -

DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO – CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E PELOS JUROS DE MORA – ART. 9º, §4º, DA LEF

–
SENTENÇA MANTIDA -
SEM HONORÁRIOS
RECURSAIS.

1.
Nos termos do que dispõe
a Lei
nº
6.830/80 acerca da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública,
o
art. 9º,
§4º,

estabelece que “
Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.”

2.
Expedida a carta de citação, consta às fls. 67 que foi juntado o AR
devidamente cumprido
, datado de 11/12/2020.
L
ogo em seguida, a executada compareceu aos autos requerendo a juntada de comprovante de depósito, realizado aos 15/12/2020, no montante de R$ 278.925,42.

3. E
mbora a executada/apelada tenha requerido que fosse convolado o depósito em pagamento integral somente em 10/02/2021,
pugnando pela extinção

d
a execução,
o fato é que o
depósito em dinheiro
anteriormente realizado
por ela
,
em 15/12/2020,

fez
cessar a
sua
responsabilidade pela atualização monetária e
pelos
juros de mora.

4. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de SOBRE RODAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., ora Apelado, visando à satisfação de crédito fiscal expressado na CDA nº 0023659/2013.

Por meio da sentença de fls. 55, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito executado.

Irresignado, o Apelante opôs embargos de declaração suscitando omissão no
decisum
, afirmando que a pessoa jurídica Executada/Apelada baseou-se em certidão de débito emitida em 2019, de R$ 278.925,42 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), para realizar o depósito judicial, que, em contrapartida, foi feito apenas em fevereiro de 2021.

Assim, disse que o valor depositado não é suficiente para a quitação integral do débito, uma vez que não levou em conta o valor atualizado da dívida ao tempo do efetivo pagamento, que, segundo aduz, corresponde a R$ 330.592,35 (R$ 300.538,00 acrescido de honorários advocatícios de 10%).

Devidamente intimado, SOBRE RODAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. se manifestou arguindo o não cabimento dos embargos de declaração para a rediscussão da matéria.

Em decisão de fls. 73, o MMº. Juiz de Direito
a quo
negou provimento aos embargos, entendendo não haver omissão.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE VIANA interpôs apelação, de fls. 76 e seguintes, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que o valor depositado não alcançou a integralidade do débito, eis que a pessoa jurídica executada baseou-se em certidão de débito emitida em junho de 2019 para realizar, em 15/12/2020, o depósito judicial.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 86 e seguintes), pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004361-57.2013.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: SOBRE RODAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Infere-se dos autos que “ação de execução fiscal” foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de SOBRE RODAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., ora Apelado, visando à satisfação de crédito fiscal expressado na CDA nº 0023659/2013.

Por meio da sentença de fls. 55, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito executado.

Ato contínuo, foi expedido alvará no valor de R$ 251.698,39 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) em favor do Município de Viana, bem como, alvará de R$ 27.966,49 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) em favor da Associação de Procuradores do Município de Viana, totalizando R$ 278.925,42 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Irresignado, o Apelante opôs embargos de declaração suscitando omissão no
decisum
, afirmando que a pessoa jurídica Executada/Apelada baseou-se em certidão de débito emitida em 2019 para realizar o depósito judicial, que, em contrapartida, foi feito apenas em fevereiro de 2021.

Em decisão de fls. 73, o MMº. Juiz de Direito
a quo
negou provimento aos embargos, à luz dos seguintes fundamentos, que transcrevo:

[...] cumpre esclarecer que a executado pagou o último valor trazido pelo exequente, sendo que o AR de citação foi cumprido no dia 11.12.2020, e considerando que o prazo começa a contar a partir do próximo dia útil, a executada deu cumprimento a obrigação no prazo de 03 dias, hipótese que ainda poderia ser aplicado o disposto no § 1º, do 827 do CPC, diminuindo pela metade o valor a ser pago de honorários.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE VIANA interpôs apelação, de fls. 76 e seguintes, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que o valor depositado não alcançou a integralidade do débito, eis que a pessoa jurídica executada baseou-se em certidão de débito emitida em junho de 2019 para realizar, em 15/12/2020, o depósito judicial.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 86 e seguintes), pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, observo que 2019 a municipalidade peticionou informando que os débitos exigíveis, incluindo honorários, perfaziam o montante de R$ 278.925,42 (duzentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos). Na oportunidade, requereu a citação da pessoa jurídica no endereço que forneceu.

Expedida a carta de citação, consta às fls. 67 que foi juntado o AR, datado de 11/12/2020. Logo em seguida, noto que a executada compareceu aos autos requerendo a juntada de comprovante de depósito, realizado aos 15/12/2020, no montante de R$ 278.925,42.

Nos termos do que dispõe a Lei nº 6.830/80 acerca da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o art. 9º, §4º, estabelece que “
Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.”
Vejamos
:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

[...]

Desse modo, diversamente do que aduz o Apelante, embora a executada/apelada tenha requerido que fosse convolado o depósito em pagamento integral somente em 10/02/2021, pugnando pela extinção da execução, o fato é que o depósito em dinheiro anteriormente realizado, em 15/12/2020, fez cessar a sua responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO À PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO À DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO DE RECURSOS FINANCEIROS SUJEITOS ÀS VARIAÇÕES DE MERCADO. INCERTEZA QUANTO AO MONTANTE A SER EVENTUALMENTE LIQUIDADO.

1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de, em execução fiscal, se equiparar cotas de fundo de investimento ao dinheiro em aplicação em instituição financeira (art. 655, inciso I, do CPC). 2. A expressão "dinheiro em aplicação financeira" não equivale ao valor financeiro correspondente às cotas de fundos de investimento. 3. Ao se proceder à penhora dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, a constrição processual atinge numerário certo e líquido, que fica bloqueado ou depositado, à disposição do juízo da execução fiscal. Por sua vez, o valor financeiro referente a cotas de fundo de investimento não é certo e pode não ser líquido, a depender de fatos futuros que não podem ser previstos pela parte exequente, ou pela executada ou pelo juízo da execução. 4. Nessa linha, na eventualidade de conversão das cotas em dinheiro, existe a possibilidade de a Fazenda exequente ter que proceder a eventual reforço da penhora, além de ter que discutir possíveis controvérsias a respeito da remuneração do capital,
uma vez que
somente o depósito em dinheiro é que faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora (§ 4 º do art. 9º da LEF)
.
5. Conclui-se, portanto, pela impossibilidade jurídica de se equiparar as cotas de fundos de investimento a "dinheiro em aplicação financeira", embora os fundos de investimento sejam uma espécie de aplicação financeira. Não há, pois, violação do art. 655, inciso I, do CPC. 6. A tese relativa à observância do princípio da menor onerosidade não pode ser apreciada em sede de recurso especial, à luz do entendimento contido na Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 66.122/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 15/10/2012; AgRg no AREsp 205.217/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/09/2012. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp n. 1.346.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA GARANTIA DO JUÍZO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS CONSECTÁRIOS POR PARTE DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Não configura inovação recursal a alegação de suposta omissão surgida em decorrência do julgamento de recurso manejado pela parte ex adversa, como ocorreu no caso em apreço, pois, ao que se sustenta na espécie, o Acórdão recorrido, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória, estabeleceu os índices e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, não deliberando quanto ao termo final de tais consectários.
II. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) estabelece, no § 4º, do seu artigo 9º, que “somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora”. Precedente STJ. III. In casu, aplica-se a regra especial em destaque, eis que a Recorrente, antes de manejar Embargos à Execução Fiscal, tendo por objeto a CDA constituída em decorrência da imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal (crédito não tributário), realizou o depósito judicial em dinheiro do valor exequendo, o que afasta a sua responsabilidade por eventual incidência de correção monetária e juros de mora. Deste modo, à míngua de eventual deliberação no Acórdão recorrido, impõe-se assentar que o termo final de incidência de tais consectários sob a responsabilidade da Recorrente é a data do depósito judicial em dinheiro para garantia do Juízo nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem.
IV. Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a alegada omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. (TJES – Apelação Cível n.º 5000345-43.2019.8.08.0024, Relatora Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria, Câmaras Cíveis reunidas, julgado em 24/11/2022).

Infere-se, portanto, que não ocorrerá por conta do devedor a incidência de atualização monetária e juros de mora se o depósito englobar o valor integral do débito fiscal, como ocorreu,
in casu.
Portanto, tenho por acertado o entendimento do Juízo
a quo
, que considerou satisfeita a obrigação com base nos valores depositados.

Nesses termos, revelando-se, assim, irretocável o dispositivo sentencial que declarou satisfeita a obrigação, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões